Tribunal: STF
Processo: Rcl 89906
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fátima Aparecida de Jesus Pernicas contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), no Processo nº 0629033-02.2008.8.26.0100, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e erroneamente aplicado a ADPF nº 165.
 Fátima Aparecida de Jesus Pernicas narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança objetivando o recebimento de diferenças de correção monetária em sua caderneta de poupança, decorrentes do Plano Verão, tendo o Juízo de primeiro grau julgado a ação procedente. 
Discorre que o TJSP, em sede de recurso inominado, proferiu acórdão que reformou a sentença para julgar a ação improcedente, “sob o equivocado fundamento de que a matéria teria sido solucionada pelo acordo homologado na ADPF 165, impondo ao poupador uma adesão compulsória” (e-doc. 1, p. 2).
No ponto, alega que 

“o processo de origem versa sobre matéria idêntica àquela objeto dos Recursos Extraordinários nº 626.307 (Tema 264), nº 591.797 (Tema 265), nº 631.363 (Tema 284) e nº 632.212 (Tema 285), nos quais esta Suprema Corte determinou a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, em fase de conhecimento, que tratam dos expurgos inflacionários”(e-doc. 1, p. 2).
 Fátima Aparecida de Jesus Pernicas sustenta que “a homologação do acordo na ADPF 165 não revogou nem superou a ordem de sobrestamento para os não aderentes” (e-doc. 1, p. 3), de forma que a autoridade reclamada, ao prosseguir com o julgamento de mérito, teria violado a autoridade do STF.
Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado até o julgamento de mérito deste feito, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, “determinando que o processo de origem retorne ao seu estado de sobrestamento” (e-doc. 1, p. 4). 
É o relatório. Decido.
Em pesquisa ao sítio eletrônico do TJSP, observo que, após interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apontado como ato reclamado na presente reclamatória, a Presidência daquela Corte determinou a suspensão do Processo nº 0629033-02.2008.8.26.0100 pelo seguintes fundamentos:

“Vistos. 
A matéria objeto desta ação encontra-se definitivamente pacificada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória por força do artigo 927, I e III, do CPC. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165/DF, fixou a seguinte tese:
‘É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária" (STF, ADPF nº 165-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26.05.2025). Na mesma oportunidade, o Supremo Tribunal Federal validou os acordos coletivos celebrados entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores, assegurando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para novas adesões. No RE 631.363, o STF reafirmou que: "Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação” (RE 631.363, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26.05.2025). 
Desta forma, embora os planos econômicos tenham  sido declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, foi assegurado aos poupadores o direito ao recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo, mediante adesão no prazo de 24 (vinte e quatro) meses. 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal expressamente garantiu aos poupadores uma alternativa extrajudicial para o recebimento de valores através do acordo coletivo homologado, e tendo em vista o princípio da economia processual e da efetividade, mostra-se adequada a suspensão do presente feito para oportunizar às partes o acesso à via administrativa. 
A suspensão processual encontra amparo no artigo 313, V, do CPC (convenção das partes) e no poder geral de cautela do juízo, visando evitar decisões desnecessárias quando há possibilidade concreta de solução extrajudicial da lide. 
Esta medida atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao interesse das próprias partes, que poderão obter solução mais célere através da plataforma Portal da Poupança (portaldapoupanca.com.br) ou outros canais disponibilizados pelas instituições financeiras. 
Ante o exposto, SUSPENDO o curso do presente recurso pelos seguintes fundamentos e condições: 
1. A suspensão vigorará até 03 de setembro de 2027 ou até comunicação nos autos de adesão ao acordo coletivo através do Portal da Poupança ou outros canais oficiais, o que ocorrer primeiro.
 2. As partes ficam cientificadas de que poderão formalizar acordo extrajudicial através da plataforma Portal da Poupança ou outros meios disponibilizados pelas instituições financeiras, conforme diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. 
3. Havendo acordo: as partes deverão comunicar nos autos no prazo de 15 dias, juntando o respectivo termo, para homologação judicial com resolução do mérito (art. 487, III, 'b', CPC).
4. Não havendo acordo até 31 de maio de 2027: os autos serão automaticamente conclusos para julgamento de improcedência do pedido, em conformidade com os precedentes vinculantes do STF. 
5. Durante a suspensão, ficam suspensos todos os prazos processuais, não correndo prazo para qualquer manifestação das partes. 
Advirto as partes de que: a) Eventual Agravo Interno contra esta decisão não será conhecido, por absoluta ausência de plausibilidade jurídica diante da pacificação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, à vista do que dispõe o artigo 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. b) Embargos de Declaração somente serão conhecidos se demonstrarem efetiva omissão, contradição ou obscuridade na presente decisão, sob pena de aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC). c) A não adesão ao acordo coletivo dentro do prazo estabelecido pelo STF resultará na improcedência definitiva do pedido, sem possibilidade de rediscussão da matéria”

Não há, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ou usurpação de sua competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao sobrestar o feito a fim de possibilitar às partes a adesão ao acordo coletivo conforme diretrizes estabelecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, a ordem de suspensão com fundamento na ADPF nº 165 não inviabiliza a discussão das temáticas constitucionais que serão tratadas nos autos do RE nºs 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212, na sistemática da repercussão geral, o que se confirma na afirmação da autoridade reclamada de que “não havendo acordo até 31 de maio de 2027: os autos serão automaticamente conclusos para julgamento de improcedência do pedido [em sede extraordinária], em conformidade com os precedentes vinculantes do STF”.
A jurisprudência desta Corte é sólida quanto ao não cabimento de reclamação contra ordem de sobrestamento proferida pela instância de origem, ante a competência dos demais órgãos do Poder Judiciário no enquadramento dos processos ao tema submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de aguardar a definição da tese de observância obrigatória. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 39015 AgR, Primeira Turma, Min. Rel Roberto Barroso, DJe de 17/02/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46166 ED, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 10/06/2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 27372 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes,  DJe de 16/10/2018).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente